Tribunal: TJMT
Processo: 1007784-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007784-90.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GETULIO DOS SANTOS - CPF: 109.483.501-30 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:

EMPRÉSTIMO DE CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUPOSTO DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO BANCÁRIO ADOTADO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE GETULIO DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE

BANCO BMG S.A. CONHECIDO E PROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente

BANCO BMG a restituir em dobro, os valores indevidamente cobrados da parte recorrida, no importe total de
R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais)
, bem como, condenou a instituição financeira recorrida em danos morais no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em virtude dos prejuízos causados por desconto indevidos de serviço não contratados, na folha de pagamento da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da parte recorrente BANCO BMG.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita.

1.2.
Da impossibilidade de restituição dos valores pagos – seguro prestamista.

2.

Das razões recursais da parte recorrente GETULIO DOS SANTOS.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

2.2.
Pleiteia a devolução de valores indevidamente descontados – tele saque.

Somente o recorrido BANCO BMG S.A apresentou contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso do recorrente GETULIO DOS SANTOS por ferir o princípio da dialeticidade, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o respectivo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminares arguidas pela parte recorrida BANCO BMG S.A.

1.1.

Não conhecimento do recurso da parte GETULIO DOS SANTOS por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Mérito
.

2.
Das razões recursais da parte recorrente BANCO BMG S.A.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece ser acolhida a pretensão recursal, vez que
, a
revelia da instituição financeira recorrida, como no caso dos autos, mesmo que reconhecida, obriga o recorrente demonstrar a irregularidade dos descontos, pois a revelia não surte o efeito da presunção de veracidade dos fatos quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.

Com efeito, sem a demonstração de que o desconto é indevido, não se configura possível o atendimento de seu pleito, pois a revelia, apenas por si, não conduz obrigatoriamente à procedência dos pedidos formulados na inicial.

Ademais, não se mostra abusivo o desconto efetuado na folha de pagamento, eis que, decorrente de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito contratado pelo consumidor de forma espontânea, não devendo ser responsabilizada pelos descontos realizados pela parte recorrida.

Nesse sentido é o atual posicionamento do STJ:

“conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros, conforme extrato que instrui a exordial, têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento dos proventos do autor da ação, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento” (REsp 1586910/SP – Relator: Luis Felipe Salomão – Julgamento em 29/08/2017)

Por isso, no caso em testilha, entendo que não deve ser atribuída nenhuma responsabilidade civil à empresa de recorrida
, quanto
aos fatos indicados na peça exordial.

2.2.

Da impossibilidade de restituição dos valores pagos – seguro prestamista.

Com relação a tal pleito da instituição financeira recorrente, entendo que, merece acolhida a pretensão recursal, isto porque, no caso em testilha, verifico que a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, cujo estorno
(13/07/2018)
, referente ao seguro prestamista, foi realizado pelo banco recorrente antes do início da presente demanda
(12/03/2021)
, fato esse que, a meu sentir, afasta a necessidade de devolução de valores indevidamente descontados.

3.

Das razões recursais da parte recorrente GETULIO DOS SANTOS
.

3.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.1.

3.2.

Pleiteia a devolução de valores indevidamente descontados – tele saque.

No que concerne a tal tese levantada pela parte recorrente, entendo que, deve ser rejeitada, pois nos autos não existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, devendo, portanto, ser rechaçado o pleito pela devolução dos valores descontados na folha de pagamento da parte recorrente, sob a rubrica de tele saque.

Ademais o autor, não nega a relação jurídica com a instituição financeira, alega apenas que não solicitou os valores referentes ao tele saque, todavia, não faz prova mínima acerca da devolução do numerário depositado em sua conta, fato que a meu sentir não coaduna com a tese arguida pela parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso do
GETULIO DOS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
BANCO BMG S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar improcedentes os pedidos iniciais,
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
GETULIO DOS SANTOS
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais; deixo de condenar a parte
BANCO BMG S.A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022